Tribunal: TJSP
Processo: 1500454-51.2020.8.26.0115
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016 a 2018 - Insurgência do Município exequente em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal – Impossibilidade de substituição do polo passivo – Devedor falecido antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Sentença mantida - Recursos improvidos.